Tribunal: TJES
Processo: 0006223-35.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006223-35.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELSON LUIZ SILVA JUNIOR e outros

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. CLÁUSULA EXPRESSA EM QUE O FIADOR ASSUME A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DURANTE TODO O PERÍODO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. ALEGAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA DE EQUÍVOCO NO VALOR COBRADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE NÃO CONSTITUI CAUSA DE PEDIR. IMPRESCINDIBILIDADE DE PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual a apelada alega que o os apelantes – aluno/contratante e fiador – deixaram de efetuar o pagamento das parcelas pactuadas como contraprestação aos serviços educacionais prestados pela autora (curso de Educação Física).

2)
A redação da cláusula do contrato firmado entre as partes não deixa margem para dúvida acerca da extensão da responsabilidade do fiador, que abarca todas as obrigações pecuniárias assumidas pelo contratante como contraprestação pela disponibilização dos serviços educacionais, durante toda a duração do curso contratado, tornando dispensável a renovação da cláusula de garantia.

3
)
Outrossim, ao contrário do consignado nas razões recursais, a responsabilidade do fiador é solidária em razão de expressa previsão contratual nesse sentido. Portanto, muito embora assista razão aos apelantes quando aduzem que os conceitos de fiança e solidariedade não se confundem – em regra, a responsabilidade do fiador é subsidiária (art. 827 do Código Civil) –, sua insurgência não merece prosperar, uma vez que o fiador renunciou ao benefício de ordem, assumindo o compromisso de poder ser diretamente acionado em caso de dívida.

4
)
A alegação de nulidade de cláusula contratual somente pode ser veiculada em contestação caso seu escopo seja o de caracterizar fato extintivo do direito do autor, isto é, quando a pretensão autoral seja fundada naquela cláusula. Caso contrário, não sendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, há necessidade de apresentação de reconvenção. Precedentes.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Elson Luiz Silva Júnior
e
Elson Luiz Silva

contra sentença de fls. 52/verso, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de
ação
ordinária

ajuizada por
Sociedade Educacional do Espírito Santo – Unidade Vila Velha – SEDES/UVV-ES
, julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento das parcelas vencidas no período de fevereiro a junho de 2015, com incidência de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre cada parcela.

Em suas razões recursais (fls. 55/57), os apelantes sustentam que
(i)
o fiador não poderia ter sido condenado, visto que não houve renovação da garantia e o contrato foi firmado no ano de 2011;
(ii)
nos termos do art. 819 do Código Civil, a fiança não admite interpretação extensiva, não se confundido com a solidariedade;
(iii)
não há nenhuma prova nos autos do valor da mensalidade sendo de R$ 942,02 (novecentos e quarenta e dois reais e dois centavos), cujo ônus probatório incumbia à parte autora;
(iv)
a cláusula contratual que autoriza a cobrança de honorários advocatícios é nula.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual a apelada alega que o Sr.
Elson Luiz Silva Junior
(aluno/contratante) e o Sr.
Elson Luiz Silva
(fiador) deixaram de efetuar o pagamento das parcelas pactuadas como contraprestação aos serviços educacionais prestados pela autora (curso de Educação Física).

A Instância Primeva concluiu pela procedência do pleito autoral, por entender que o inadimplemento restou suficientemente comprovado, bem como que os valores trazidos pela sociedade educacional não foram infirmados pelos requeridos.

Em face do referido édito sentencial, os apelantes argumentam que a sentença deve ser parcialmente reformada. Conquanto não contestem a existência da dívida, argumentam que
(i)
o fiador não pode ser responsabilizado e que
(ii)
o valor da mensalidade está equivocada, além de pleitearem o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual que autoriza a cobrança de honorários advocatícios.

Pois bem. No que diz respeito ao prazo da fiança, convém destacar o teor do item 7 do contrato firmado entre as partes, segundo o qual o fiador assumiu a responsabilidade solidária de satisfazer as obrigações pecuniárias
desde a matrícula inicial até a conclusão do curso
, senão vejamos:

“7. GARANTIA: Como garantia o contratante indica a modalidade de fiança pessoal ora prestada pelo fiador qualificado no item 1.3, que, como principal pagador e
solidariamente responsável
perante a contratada,
se compromete a satisfazer ilimitadamente as obrigações pecuniárias decorrentes da matrícula inicial e as que forem constituídas
até a conclusão do curso
por força de renovações de matrícula, trancamento, reabertura de matrícula, transferência de curso, turno, de parcelamento de mensalidades em atraso, como também, dos acessórios da dívida principal, inclusive despesas judiciais, nos termos do art. 821 e 822 do vigente Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10.01.2002” (fl. 14-verso, grifo nosso).

Como se pode perceber, a redação da cláusula não deixa margem para dúvida acerca da extensão da responsabilidade do fiador, que abarca
todas as obrigações pecuniárias assumidas pelo contratante
como contraprestação pela disponibilização dos serviços educacionais,
durante toda a duração do curso contratado
, tornando dispensável a renovação da cláusula de garantia.

Logo, o simples fato de o contrato ter sido firmado no ano de 2011 não afasta a responsabilidade do fiador em razão de as dívidas serem de anos posteriores, tendo em vista que a garantia pessoal prestada não possuía prazo anual de duração, mas sim, frisa-se à exaustão, que se estendia durante todo o curso de graduação.

Desta mesma cláusula supratranscrita é possível constatar, também, que a responsabilidade do fiador é solidária em razão de expressa previsão contratual nesse sentido. Portanto, muito embora assista razão aos apelantes quando aduzem que os conceitos de fiança e solidariedade não se confundem – em regra, a responsabilidade do fiador é subsidiária (art. 827 do Código Civil) –, sua insurgência não merece prosperar, uma vez que o fiador renunciou ao benefício de ordem, assumindo o compromisso de poder ser diretamente acionado em caso de dívida.

Em relação ao valor das mensalidades, consoante bem observado pelo Juízo de 1º grau, os requeridos limitam-se a afirmar, de maneira demasiadamente genérica, que a requerente não comprovou ser a quantia de R$ 942,02 (novecentos e quarenta e dois reais e dois centavos), sem sequer apontar qual seria o valor correto da mensalidade.

Neste ponto, vale ressaltar que a diferença de valores entre os anos se justifica em razão do reajuste que é efetuado ao longo do tempo, em consonância com o disposto na cláusula nº 5 do contrato (fl. 13-verso), além do fato de o aluno ter requerido a exclusão da licenciatura de sua grade curricular, constituindo outro fator capaz de alterar o montante a ser pago. Ou seja, o simples fato de o valor original da mensalidade ser de R$ 700,00 (setecentos reais) não afasta a verossimilhança da quantia cobrada nestes autos, de modo que os apelantes deveriam, ao menos, indicar qual é aquela que entendem ser a correta, o que não fizeram.

Enfim, certo é que o primeiro apelante participou do curso oferecido pela apelada, mas não efetuou o pagamento correspondente a todo o período da graduação, razão pela qual, diante do manifesto inadimplemento, tanto o aluno quanto o fiador devem ser condenados ao pagamento da quantia vencida e não paga.

Por derradeiro, registro que o pleito de reconhecimento da nulidade da cláusula 5.8.3, que autoriza a cobrança de honorários advocatícios de 10% a 20% e custas processuais na hipótese de atraso superior a 60 (sessenta) dias, não merece guarida.

Isso porque a alegação de nulidade de cláusula contratual somente pode ser veiculada em contestação caso seu escopo seja o de caracterizar fato extintivo do direito do autor, isto é, quando a pretensão autoral seja fundada naquela cláusula. Caso contrário,
não sendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, há necessidade de apresentação de reconvenção
, consoante decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.000.288/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022).

E, no caso em apreço, não obstante a existência da referida cláusula, salta aos olhos que não foi utilizada como causa de pedir da presente demanda, visto que a sociedade empresária, por mera liberalidade, optou por não cobrar a quantia nela prevista. É dizer, o montante cobrado é formado exclusivamente pelas parcelas de mensalidades vencidas, não havendo cobrança de honorários ou custas processuais, em que pese o teor da referida cláusula 5.8.3.

Por isso, em observância aos limites objetivos da demanda, delimitados exclusivamente na exordial – em razão de não ter sido formulada reconvenção –, forçoso convir pela impossibilidade de se suscitar, como tese defensiva, a nulidade de cláusula contratual que não constitui causa de pedir.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
neg
a
r
-lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 85, §11, do CPC/15, observada a suspensão de exigibilidade disposta no art. 98, §3º, também do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006223-35.2018.8.08.0035

APELANTES: ELSON LUIZ SILVA JÚNIOR E OUTRO

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 52/52-v, por meio da qual o MM Juiz de piso, nos autos da presente
“Ação Ordinária”
ajuizada pela Sociedade Educacional do Espírito Santo – Unidade Vila Velha em face de Elson Luiz Silva Júnior e Elson Luiz Silva, julgou procedente
o pleito autoral para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento das mensalidades vencidas referentes ao período de fevereiro a junho de 2015.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pedi vista para uma análise mais detida dos autos e, após assim proceder, entendo por acompanhar o voto condutor, na íntegra.

Desta forma, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto da Eminente Relatora.

É como voto.